Tribunal: TJDFT
Processo: 0716415-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Construção civil. obra. Trincas e rachaduras. Dano moral. Descumprimento contratual. incabível. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação em face da r. sentença que deu parcial provimento à reconvenção, condenando o apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível o pagamento a título de compensação por danos morais em caso de construção que apresentou defeitos; (ii) se o ônus da sucumbência deve ser redistribuído.
III. Razões de decidir
3. A ocorrência de defeitos na construção do imóvel, por representar mero descumprimento contratual, não dão ensejo à indenização por dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos, e deles não depender.
4. Não há o que se alterar quanto a sucumbência da reconvenção justamente arbitrada.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.